Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA RÉ. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.

2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).

3. Segundo a Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

4. O art. 700 do CPC faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi.

5. Pelo princípio da autonomia, após circulação, o título de crédito constitui direito novo, originário e desvincula da relação que lhe deu origem. O vício que atinge relação antecedente não contamina as demais.

6. A coação é a ameaça com que se constrange alguém à prática de um ato jurídico. É sinônimo de violência. Para que se configure a coação, deve-se conter os seguintes elementos: (i) a ameaça deve ser a causa determinante do ato; (ii) deve ser grave; (iii) injusta; (iv) atual ou iminente; (v) que traga justo receio de grave prejuízo; e, (vi) que o prejuízo recaia sobre a pessoa, seus bens, a pessoa de sua família ou aos bens desta. Na falta de qualquer um destes requisitos não é caracterizada a coação, pois eles precisam ser concomitantes.

7. Incumbe a parte demandada em ação monitória apresentar razões para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (art. 373, inc. II, CPC), o que não ocorreu nos autos.

8. Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.

9. Recurso conhecido e não provido.